Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CIRURGIA HISTERECTOMIA TOTAL. EXTRAPOLADO O PRAZO DE 180 DIAS PREVISTO NO ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Autora/Agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
2. Recurso admissível (art. 80, inciso I do RITR) e tempestivo. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da Agravante, vez que é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. As contrarrazões foram apresentadas, nas quais o Recorrido pleiteia a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que devem ser respeitados os critérios oficiais da central regulação (id 59347359). A Douta Promotoria de Justiça oficiou pelo provimento do recurso, nos termos da manifestação de Id 58113163, com fixação de prazo para que o Distrito Federal disponibilize a cirurgia à Agravante, tendo em vista seu estado de saúde, e atento ao fato de que se trata de demanda sensível ao tempo.
3. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe Agravo de Instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do recurso.
4. A Agravante afirma que foi diagnosticada com leiomioma do útero, com inúmeros episódios de sangramento volumoso, e outros sintomas como mal-estar, dores físicas e incontinência urinária, além de possuir diabetes. Ela informa que foi inserida no SISREG - III, no dia 13/10/2023, sob a classificação de risco amarelo- urgência, mas a cirurgia jamais lhe foi oferecida.
5. O cerne da questão objeto de julgamento diz respeito à pertinência de se impor ao Distrito Federal a obrigação de submeter a Agravante ao procedimento cirúrgico do qual necessita, bem como da imposição de prazo para o cumprimento da obrigação.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo, o que garante uma proteção muito abrangente.
7. Restou comprovado nos autos que a Agravante foi diagnosticada com leiomioma do útero, com inúmeros episódios de sangramento volumoso, perda de urina e dores intensas, tratando-se de demanda sensível ao tempo, nos termos do relatório médico de Id 57712868, do processo de origem. Logo, tratando-se de doença que acarreta sintomas significativos e de progressão rápida, cabe ao Distrito Federal oferecer procedimento cirúrgico do qual a Agravante necessita para o restabelecimento de sua saúde.
8. Além disso, já extrapolado o prazo de 180(cento e oitenta) dias previsto no Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS - por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Afinal, a Agravante foi inserida no SISREG III no dia 13/10/2023, há mais de 240(duzentos e quarenta) dias.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao Distrito Federal que disponibilize à Agravante, o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO HISTERECTOMIA TOTAL, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.